Tribunal: TJSP
Processo: 9003923-32.2017.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003923-32.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE RUBENS SOUZA DA
SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003923-32.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 10.588
Agravo em Execução no 9003923-32.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: José Rubens Souza da Silva
Agravo em execução penal. Comutação. Cumprimento dos
requisitos exigidos pelo Decreto 8.380/2014. Concessão
do comutação. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo em face da r. decisão do MM. Juízo da 5a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que deferiu o pedido
de comutação de penas ao agravado (fls. 15/16).
Alega, em síntese, que o agravado cumpre pena total de 21 anos,
03 meses e 09 dias de reclusão pela prática de homicídio qualificado,
receptação e roubo circunstanciado, com término previsto para 19 de
agosto de 2022. Além disso, o sentenciado é reincidente, estando na sua
quinta execução e, durante o cumprimento da pena praticou 14 faltas
disciplinares de natureza grave. Desse modo, o agravado não reúne mérito
para a obtenção do benefício.
Pleiteia o provimento do agravo para que seja cassada a decisão
que concedeu a comutação (fls. 18/23).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido
em
contraminuta (fls. 26/29).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003923-32.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/4
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 30.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo
provimento do agravo (fls. 252/254).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A insurgência versa exclusivamente sobre a ausência de requisito
subjetivo para a concessão do benefício, em razão de faltas disciplinares
praticadas fora do período do Decreto.
Ao atribuir ao Presidente da República a competência privativa
para conceder indulto ou comutação de penas (art. 84, XII, da
Constituição Federal) o Constituinte originário conferiu ao chefe do
executivo federal a discricionariedade de definir quais os requisitos
necessários para concessão dos referidos benefícios penais.
Quando da edição do Decreto no 8.380/2014, a então Presidente
da República estabeleceu como único requisito subjetivo: “Art. 5o. A
declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica
condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo
competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave,
prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de
cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste
Decreto. § 1o A notícia da prática de falta grave ocorrida após a publicação
deste Decreto não suspende e nem impede a obtenção de indulto ou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003923-32.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/4
comutação de penas”.
Assim,
preenchidos
os
requisitos
exigidos
pelo
decreto
(cumprimento do quantum de pena e inexistência de falta grave no período
indicado) não pode o órgão jurisdicional impor outras condições. Nesse
sentido:
“(...). 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a
concessão da ordem, de ofício. 2. Segundo a jurisprudência desta
Corte, "para a análise do pedido de comutação de penas, o
magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos
requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os
pressupostos para a concessão da benesse são da competência
privativa do Presidente da República" (HC 323.159/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe
10/09/2015). 3. Nos termos do Decreto Presidencial n. 8.380/2014,
apenas a falta disciplinar grave nos doze meses que antecedem a
publicação do ato normativo tem o condão de obstar o deferimento do
indulto, desde que devidamente reconhecida pelo juízo competente
por ocasião da audiência de justificação. (...). (HC 370.205/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe 19/12/2016).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em execução.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator